Tribunal: TJSP
Processo: 2009193-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão agravada que saneou o processo e, entre outras determinações, afastou a arguição de prescrição. Insurgência. Não acolhimento. Aplicação do prazo prescricional do artigo 205 do CPC, ante a ausência de previsão legal que enseje a hipótese de prazo prescricional menor. Decisão mantida. Recurso não provido.